Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716006-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIO PIRES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Em ID 23765820 o autor-embargante acostou petição informando o ajuizamento de Reclamação junto ao TDFT, autuada sob o no 0706832-07.2021.8.07.0000, sob o argumento de que o acórdão da Turma diverge de entendimento firmado em recurso repetitivo do STJ. Em consulta ao processo da Reclamação no PJE verifico que não foi aposto efeito suspensivo no feito e foram dispensadas as informações. Nesse quadro, certifique-se eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 19 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito